Tribunal: STF
Processo: RE 197888
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-01-13
Data de publicação: 1997-01-13

Ementa:
JUIZ CLASSISTA - SUPLÊNCIA - VINCULAÇÃO. Na hipótese de
afastamento do representante classista titular, há de ser convocado
o suplente que com ele foi nomeado. O artigo 117, caput e parágrafo
único, da Constituição Federal merece interpretação calcada na
razoabilidade, descabendo concluir estar nele encerrada a
subjetividade, ou seja, a prerrogativa de o Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho vir, à livre discrição, pinçar o classista
suplente que substituirá o titular, olvidando os princípios da
moralidade e impessoalidade e, sob o ângulo jurisdicional, o do juiz
natural.